Tribunal: TJDFT
Processo: 0757414-89.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE COMPRA DE PASSAGENS COM DATAS FLEXÍVEIS. ACEITAÇÃO DE VOUCHERS. PROBLEMAS NA UTILIZAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AUSÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA. AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS E NOVA RESERVA DE HOTEL. DANO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. DANO MORAL. QUANTUM ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelos Recorrentes, rescindindo o contrato firmado com a Recorrida, determinando o reembolso do valor de R$ 3.955,14 (três mil novecentos e cinquenta e cinco reais e quatorze centavos) e fixando indenização por danos materiais e morais em favor deles no valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) para cada um.

2. Na origem os autores, ora Recorrentes, ajuizaram ação declaratória cumulada com indenização por danos materiais e morais em face da Recorrida, argumentando, em suma, que compraram passagem saindo de Brasília com destino a Nova Iorque com datas flexíveis, que a Recorrida suspendeu a viagem duas semanas antes do embarque, que solicitaram a devolução dos valores pagos através de vouchers, que receberam cinco vouchers no valor de R$ 1.318,38 (hum mil, trezentos e dezoito reais e trinta e oito centavos) cada, mas conseguiram utilizar apenas dois deles em razão de a Recorrida ter cancelado três unilateralmente, o que lhes teria gerado prejuízos.

3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (Id n. 59359678). Foram ofertadas contrarrazões (Id n. 59359685).

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reapreciação do quantum fixado a título de danos materiais e morais.

5. Em suas razões recursais, os Recorrentes afirmam que, mesmo após cancelar os vouchers, a Recorrida permaneceu cobrando as parcelas da compra. Aduzem que, em virtude do cancelamento das passagens, não tiveram condições de levar a filha na viagem, que adquiriram bilhetes em valor superior e que precisaram mudar de hotel e arcar com diárias de valores elevados. Alegam que a restituição do valor dos vouchers deve ser em dobro, que os custos com as novas passagens, com as diárias que perderam e com a diferença de valores das diárias de hotel devem ser custeadas pela Recorrida e que o valor fixado a título de danos morais está aquém da situação vivenciada. Requerem a reforma da sentença.

6. Em contrarrazões, a Recorrida afirma que os danos morais não estão comprovados. Defende que a restituição em dobro não é devida e que não há ato ilícito ou nexo causal que a ligue ao prejuízo material vindicado pelos Recorrentes. Requer a manutenção da sentença.

7. A relação é de consumo e a ela se aplicam as regras do CDC.

8. Não se enquadra na repetição de indébito prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC a cobrança de parcelas referente a compra de produto/serviço efetivamente adquirido pelo consumidor, uma vez que diverge da hipótese de cobrança indevida. Cumpre anotar que, diferente da situação dos acórdãos mencionados no recurso, o contrato firmado entre as partes destes autos não havia sido cancelado, persistindo a obrigação assumida pelas partes, a de pagamento por parte dos Recorrentes e a de disponibilizar o valor descrito nos vouchers por parte da Recorrida.

9. Não obstante esteja comprovada a falha no serviço prestado pela Recorrida, os Recorrentes foram informados do cancelamento com antecedência e optaram, por escolha própria, em aceitar a oferta de devolução dos valores através de vouchers e prosseguir com os planos da viagem, que, registra-se, não tinha o caráter de urgência. Logo, por inexistir nexo de causalidade que vincule a Recorrida, os custos com a aquisição de novas passagens não podem ser a ela imputados.

10. Igualmente, não havendo nos autos prova de que os Recorrentes tenham experimentado prejuízo financeiro por perda de reserva de hotel em virtude do cancelamento das passagens aéreas, não há que se falar em reparação.

11. Especificamente em relação ao hotel reservado para pagamento parcial com os cinco vouchers recebidos da Recorrida, embora plausível que a eventual impossibilidade de utilização de três deles tenha gerado prejuízo aos Recorrentes, em virtude da diferença de tarifas, verifica-se que não consta dos autos qualquer prova, em língua portuguesa, que indique ter havido solicitação de cancelamento por parte da Recorrida, cumprindo registrar que o dever de desincumbir-se do ônus de provar o fato constitutivo de tal direito recai sobre os Recorrentes, nos termos do art. 373, I, do CPC, e que, para que sejam analisados como prova, os documentos redigidos em língua estrangeira devem estar acompanhados de versão em língua portuguesa tramitada por via diplomática ou pela autoridade central, ou firmada por tradutor juramentado, consoante preconiza o parágrafo único do art. 192 do CPC.

12. Quanto aos danos morais, a despeito dos argumentos apresentados pelos Recorrentes, não se vislumbra disparidade entre o que foi apresentado nos autos e o valor arbitrado. Ademais, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem pelo juiz, a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admitindo a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não vislumbra no caso.

13. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

14. Condenados os Recorrentes ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.